Tribunal: STF
Processo: ARE 857047
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Petrobrás Transporte (TRANSPETRO). Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Validade do cálculo. Prequestionamento. Ausência. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Análise. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 859.878/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à validade do cálculo do valor da verba denominada Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime, paga aos empregados da empresa, mediante a subtração, no valor desse complemento, dos adicionais inerentes ao trabalho em condições especiais, haja vista a inexistência de matéria constitucional a ser analisada. Incidência da Súmula nº 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.